Tribunal: TJES
Processo: 0000636-32.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-32.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA

APELADO: EDIMAR JOSE CERQUEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO
INDEVIDA
DE PROTESTO

DE TÍTULO
- DÉBITO QUITADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA

DA RECORRENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
protesto
de título
sofrido pelo então autor, ora apelado, ocorreu em razão da sua inadimplência. Todavia, após a devida quitação, deveria ter se procedido ao
cancelamento d
o protesto realizado, o que não ocorreu, havendo a caraterização da
manutenção
indevida da inscrição/negativação.

2.

A

jurisprudência é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
.
Precedentes deste E. TJES e do C. STJ.

3.
A
lém de
a recorrente
não
ter apresentado

em momento algum resistência à retirada da negativação,
ainda efetivou nova quitação do título com objetivo de ver cancelada a negativação indevida
em nome do
então
autor
.

4
.

É de se constatar a partir da apreciação das provas anexadas aos autos, que a negativação permaneceu mesmo após o pagamento do título em razão da conduta da ré BANCO SAFRA S.A., pelo que não deve permanecer a responsabilização da apelante pelo ato ilícito em questão, merecendo acolhida o seu apelo.

5.

Corrobora a inviabilidade do pleito condenatóri
o
a existência de acordo entre as partes, com ampla, geral e irrestrita quitação, instrumento não impugnado pelo apelado, de modo que não merece guarida a postulação pela condenação da apelante em compensação por danos morais.

6
.

R
ecurso conhecido e,
no mérito,
provido,
para julgar improcedente o pedido inicial em relação à apelante.

Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação do apelado à metade das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000636-32.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA

APELADO: EDIMAR JOSE CERQUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: MICHELA DE MORAES HESPANHOL SOFFNER - SP190738, ANA CAROLINA DE PLA LOEFFLER - ES18206

Advogado do(a) APELADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Consoante relatado
,
cuida
-se de

a
pelação
c
ível
interpost
a por

DAMAPEL IND. COM. E DIST. DE PAPEIS LTDA.

em face da
s
entença
de fls.
259
/
269
(ID
3311492
)
, proferida pelo
MM. Juiz da
2ª
Vara
Cível de Serra, Comarca da Capital,

que
, nos autos da
“
ação de
indenização
por negativação indevida
”
,

ajuizada por
EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA
em face da apelante e d
o
BANCO SAFRA S.A.
,
julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na exordial,

para
declarar a nulidade dos débitos discutidos e
condenar o
s
réu
s

solidariamente
ao pagamento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
a título
de danos morais ao autor.

Irresignad
o
,
em suas razões recursais de fls.
299
/
321
(ID
3311492
)
, o recorrente sustenta em suma que:
(I)

firmou acordo com o então autor “
no sentido de darem quitação amp
l
a, geral e irrevogável, quanto ao questionamento da duplicata 2154918A, e, ainda, concordaram em absterem-se quanto a eventuais demandas para reclamarem por perdas e danos
”;
(II)
a apelante não se negou em nenhum momento a fornecer a carta de anuência à empresa EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA-ME, tendo sido o Banco Safra S.A,
o
responsável pela cobrança do título
e
que
se
negou a liberar o instrumento de protesto e/ou carta de anuência para a baixa do título;
(III)

a apelante realizou o pagamento do título em duplicidade à instituição financeira requerida objetivando a retirada do nome
do requerente
do SERASA;
(IV)
a empresa EDIMAR assumiu o risco de ter o título protestado, pois o quitou a destempo, não podendo
se valer
da tutela jurisdicional com intuito de busca
r
indenização sobre evento danoso provocado por si próprio;
(V)
os títulos foram protestados regularmente;
(VI)
não há demonstração concreta do efetivo prejuízo sofrido pelo então requerente e, por fim,
(VII)
incabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários, “
uma vez que todo o custo processual deverá ser arcado pela instituição financeira
”.

Pugna a apelante, assim, pela reforma da sentença recorrida.

Em petição acostada às fls. 345/347 o BANCO SAFRA S.A. informou a formalização de um acordo com EDIMAR JOSE CERQUEIRA, o qual possui como objeto o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), dando plena, geral e irrestrita quitação, “
nada mais tendo a reclamar na presente demanda em face do réu, salvo a execução do valor acordado
”.

Às fls. 341 foi informado o devido cumprimento do referido acordo.

Homologação do acordo
pelo d. Juízo
a quo
às fls. 351/352.

Em sede de contrarrazões (fl.
367/
389

– ID 3311492), o apelado EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA refutou
os argumentos contidos no
r
ecurso de
a
pelação.

Cumpre historia
r
inicialmente que
o autor

EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA
p
ro
p
ôs
a presente

ação
alegando
que,
não obstante
tenha quitado a
duplicata nº 2154918A (
título nº
405606265
)
, não foi dada baixa à sua inserção
nos serviços de proteção ao crédito,
sendo surpresado
com seu nome
constando no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito
ao tentar efetuar a compra de um veículo.
Salienta ainda que possui uma empresa e vem sofrendo diversas restrições de inúmeros fornecedores em razão da negativação de seu nome.

Verifica-se que a questão posta sob julgamento
reside em
determinar se a inscrição do apelado no cadastro de inadimplentes foi devida ou não, bem como se lícita ou irregular a manutenção do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, perquirindo-se, ainda, se a condenação em face da apelante deve persistir.

D
o cotejo dos elementos anexados aos autos, tem-se
por
incontroverso que o
protesto
sofrido pelo então autor ocorreu em razão da sua inadimplência.

A duplicata protestada
possuía vencimento em
28/04/2013
, tendo ocorrido a quitação em 23/09/2013
(fl. 35)
, momento em que as rés deveriam ter procedido ao imediato cancelamento d
o protesto realizado, o que não ocorreu, havendo a caraterização da
manutenção
indevida da inscrição/negativação.

É assente o entendimento na jurisprudência pátria que a manutenção ou negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

(...) A
jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. As razões do recurso em relação à tese da multa contratual não contém fundamentos nodais, na medida em que o magistrado sentenciante concluiu o assunto em favor do recorrente, fazendo-se necessário registrar que a ausência de dialeticidade recursal é vício insanável, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa. II.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
III. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. lV. Recurso conhecido e improvido. V. Majoração de honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. (TJES; AC 0029354-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 19/08/2022)

Inquestionável, pois, a caraterização
in re ipsa
dos danos morais, em virtude da persistência da negativação, mesmo após a quitação do débito.

Nesse contexto, nota-se que, ao descobrir a negativação (quanto tentou comprar um veículo), o então autor imediatamente procurou a empresa apelante para informar o ocorrido, relatando
não ter havido oposição
ao cancelamento do protesto do título.

Após, quando a apelante percebeu que o então autor continuava a enfrentar dificuldades em retirar sua inscrição dos cadastros de inadimplentes, a própria empresa quitou (em duplicidade) em 21/05/2014 (fl. 123) o título então protestado, com o intuito de livrar EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA da
manutenção
indevida.

Vê-se a boa-fé da empresa apelante, que, além de não ter apresentado em momento algum resistência à retirada da negativação, ainda efetivou nova quitação do título com objetivo de ver cancelada a negativação indevida.

Ademais, é de se ressaltar ainda que houve a celebração de um termo (fls. 129/
133
) entre a apelante/requerida e o apelado/autor, não impugnado pelo apelado, cuja cláusula
terceira
ostenta
conteúdo a obstar o prosseguimento da presente ação:

É de conhecimento do PRIMEIRO ACORDANTE que o SEGUNDO e o TERCEIRO ACORDANTE distribuíram perante o 2
a
Vara Cível de Serra/ES, Ação de Indenização por Negativação Indevida Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, sob o nº de processo 0000636-32.2014.8.08.0048, entretanto, reconhecem o SEGUNDO e TERCEIRO ACORDANTES que o termo aqui avençado encerrará referida ação, obrigando-se os mesmos à pleitearem junto à 2
a
Vara Cível de Serra o encerramento de referido processo, responsabilizando-se ainda pelo pagamento de eventuais custa e honorários advocatícios oriundos do mesmo.

O termo celebrado ainda traz consigo quitação plena, geral e irrevogável da empresa apelante, reconhecendo que a mesma “
não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos sofridos por aqueles
” (no caso, o autor) (cláusula segunda), desobrigando-se as partes
“ao pagamento de qualquer tipo de indenização, uma vez que reconhecem entre si que quaisquer obrigações devam ser exclusivamente suportadas pelo Banco Safra S/A
” (cláusula quarta).

É de se constatar a partir da apreciação das provas anexadas aos autos, que a negativação permaneceu mesmo após o pagamento do título em razão da conduta da parte ré BANCO SAFRA S.A., pelo que não deve permanecer a responsabilização da apelante pelo ato ilícito em questão, merecendo acolhida o seu apelo.

Pelo
exposto,

conheço

do recurso de apelação
interposto
e,
no mérito,

DOU
-lhe

PROVIMENTO
,

a fim de reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante para com a conduta ilícita de manutenção indevida do protesto do título já quitado, reformando a sentença
para julgar improcedente o pedido inicial em face da apelante
DAMAPEL IND. COM. E DIST. DE PAPEIS LTDA
.

I
nverto,
em razão disso,
o ônus sucumbencial para condenar o
EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA
ao pagamento
de metade das
custas processuais e
n
os honorários advocatícios
sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante em sede recursal (base de cálculo de R$ 10.000,00, atualizada nos termos fixados em sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, de modo a reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante para com a conduta ilícita de manutenção indevida do protesto do título já quitado, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial em face da apelante DAMAPEL IND. COM. E DIST. DE PAPEIS LTDA. Outrossim, inverter o ônus sucumbencial para condenar o EDIMAR JOSÉ CERQUEIRA ao pagamento de metade das custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante em sede recursal (base de cálculo de R$ 10.000,00, atualizada nos termos fixados em sentença).